Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – CULPA DO CONDUTOR QUE INOBSERVOU O DEVER DE PREFERÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de insuficiência de recursos do recorrente.
2. A pretensão da parte autora é a obter o pagamento pela ré de indenização por danos materiais, no valor de valor de R$ 1.800,00 (conserto do veículo), em decorrência do sinistro de trânsito ocorrido em agosto de 2023, em Taguatinga/DF. A ré formulou pedido contraposto para pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 324,90 (despesas de utilização de transporte de aplicativo), imputando à autora a culpa pela colisão. O pedido inicial foi julgado improcedente e o pedido contraposto, procedente, para condenar a autora ao pagamento de R$ 324,90 de indenização por danos materiais (ID 59371060).
3. Em suas razões recursais (ID 59371062), a parte autora alega que a sentença recorrida contraria os princípios básicos do Código de Trânsito, “não levando em consideração a direção defensiva e a preferência do cruzamento é de quem o está realizando tendo os outros veículos que permanecer obrigatoriamente parados até a finalização da travessia.” Afirma que adentrou no cruzamento antes da ré e que esta tinha, portanto, o dever de parar. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial.
4. Nos termos do art. 29, III, alínea c, do CTB, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor. Igualmente, os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. Os vídeos e fotos acostados autos (ID 59370677 e 59371062, pág. 5) indicam ausência de placa de “Pare” ou de “Dê a preferência” no cruzamento em que ocorreu a colisão e que a parte autora deveria ter dado preferência de passagem à ré, que trafega à direita dela, todavia, é possível verificar que a autora/recorrente sequer diminuiu a velocidade antes de trafegar pelo cruzamento. Ainda, consoante o vídeo juntado (ID 59370677), a ré não tinha possibilidade de visualizar o veículo da autora em razão de um terceiro veículo que também trafegava no cruzamento.
6. Assim, embora a parte ré/recorrida tenha atingido o veículo da autora, foi essa quem deu causa à colisão ao infringir as regras do Código de Trânsito, notadamente a ofensa ao dever de dar preferência ao condutor da direita (a ré) no cruzamento sem sinalização.
7. Desse modo, irreparável a sentença recorrida que reconheceu a culpa exclusiva da autora para o sinistro, condenando-a a pagar à parte ré os danos materiais decorrentes das despesas com transporte.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar arbitramento em valor irrisório. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.